Tribunal: TJMT
Processo: 1008181-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais no 1008181-24.2022.8.11.0000, movida em seu desfavor por AMANDA ALMERI REIS CALVITTI e JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a manutenção da parte autora na posse do imóvel residencial, objeto do contrato de compra e venda, localizado no Condomínio Jardim das Vivendas - Apartamento 104 – Bloco 04 – localizado na Rua Barão de Melgaço no 50 - Bairro do Porto – Cuiabá/MT, nos seguintes moldes:
“Decisão
Trata-se de ação ordinária de rescisão de contrato de compra e venda c/c tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por Amanda Almeri Reis Calvitti e Jefferson Cesar de Oliveira Marigo em desfavor de Áppio Rodrigues dos Santos Júnior, aduzindo, em síntese, que firmou com o réu inicialmente contrato de locação de imóvel residencial, localizado no Condomínio Jardim das Vivendas - Apartamento 104 – Bloco 04 – localizado na Rua Barão de Melgaço no 50 - Bairro do Porto – Cuiabá/MT, pelo prazo de dezoito meses. O contrato teve início em 18/07/2018 e, durante o sua vigência, o réu ofereceu o imóvel a venda pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), resultando no início das tratativas em 03/06/2020.
Informam que tinham ciência da existência de pendências financeiras junto ao imóvel e que, por tal motivo, não havia possibilidade de registro, em razão da restrição junto a matrícula do bem, contudo, continuaram na posse do mesmo.
Alegam ainda que, em 22/10/2020, o réu alterou o valor do contrato de compra e venda para R$ 110.000,00 (cento e dez mil) e, em 18/11/2020, exigiram do réu aditivo contratual de abatimento de valor na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) referentes a assessoria jurídica junto aos processos n. 1005966-25.2020.4.01.3600, contra a Caixa Econômica Federal e n° 1054690-89.2019.8.11.0041, contra o Condomínio Residencial Jardim das Vivendas, ambos referentes ao imóvel objeto do contrato de compra e venda, bem como para cobrir demais despesas cartorárias, confecção de contratos e pendências de IPTU.
Ficou ainda ajustado que tal valor seria então pago pelos autores para a regularização do imóvel até 30/05/2021 e que, após, isso voltariam a pagar mensalmente o valor do aluguel até a concretização do negócio.
Aduzem que o processo contra a Caixa Econômica foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo a prescrição do débito, fato que possibilitaria a liberação do gravame existente sobre a matrícula do imóvel e finalização do contrato de financiamento bancário que seria utilizado para o pagamento da compra.
Todavia, em 14/01/2022 receberam notificação extrajudicial encaminhada pelo réu para desocupação do imóvel. E em contra notificação da contra notificação o réu informou o reajuste do valor do aluguel para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), além de revogar todos os instrumentos procuratórios concedidos para o ajuizamento das referidas ações.
Informam terem gasto a quantia de R$ 33.063,02 (trinta e três mil e sessenta e três e dois centavos), referente aos pagamentos de IPTU, Custas Judiciais, Energia Elétrica, Distrato Contratual, Honorários Advocatícios, entre outras despesas.
A par disso, requerem o deferimento da tutela de urgência para que sejam mantidos na posse do imóvel até a compensação dos valores dispendidos, ou para que o réu seja compelido ao pagamento do valor de e R$ 33.036,02 (trinta e três mil e trinta e seis reais e dois centavos).
É o relatório. Decido.
A tutela almejada é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”
In casu, a pretensão almejada, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.
(...)
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)
Em análise dos documentos apresentados, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado a relação contratual de aquisição do bem imóvel, sendo certa a demonstração da verossimilhança das alegações iniciais e da probabilidade do direito invocado.
De igual forma comprovado o perigo da demora, diante da notificação de ID 80916759.
Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, bem como ausente o risco de irreversibilidade da medida, o deferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõem ao caso.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE COBRANÇA APENAS DAS PARCELAS VINCENDAS, E NÃO DAS VENCIDAS - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DEMONSTRADOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.(N.U 1013908-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC EM FAVOR DA AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.(N.U 1010942-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)
Contudo, não restou demonstrado a presença do perigo da demora quanto à imediata devolução dos valores despendidos para regularização do imóvel, isto porque não comprovado que o réu não possua condições de pagamento do valor, caso a ação seja julgada procedente.
Com estes fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a manutenção da parte autora na posse do imóvel residencial, objeto do contrato de compra e venda, localizado no Condomínio Jardim das Vivendas - Apartamento 104 – Bloco 04 – localizado na Rua Barão de Melgaço no 50 - Bairro do Porto – Cuiabá/MT.
Designo o dia 30/05/2022, 11:00 hs para audiência de conciliação, que será realizada pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, através do recurso tecnológico de videoconferência.
A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma “Microsoft teams”, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.
Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3o do CPC.
Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334, caput do CPC.
Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o do CPC.
As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.
Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC.
A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.
Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.”
Desta maneira, anota a presença dos requisitos legais, pede seja concedida tutela de urgência a fim de revogar temporariamente a liminar recorrida, até o julgamento do mérito da presente ação.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a instrução processual, sendo de todo descabida a suspensão da liminar e a consequente liberação do imóvel.
Isso porque, as matérias apresentadas na exordial (duas relações jurídicas ocorrendo ao mesmo tempo: a locação do apartamento e a promessa de compra e venda do apartamento a depender de evento futuro; retenção de valores; abatimento de preço) são eminentemente dependentes de dilação probatória.
Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, suspender os efeitos da tutela, com a imediata retirada dos agravados do imóvel, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =